Tribunal: TJDFT
Processo: 0712321-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712321-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZA SOBRAL ROCHA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO VIANA DE LACERDA, DLP ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA-ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0734509-43.2020.8.07.0001, determinou a renovação do mandado, via A.R., para a citação do réu Carlos Alberto Viana de Lacerda. O Juízo de origem comunicou a homologação do pedido de desistência da ação – Id. 26530714. A Agravante foi intimada e reconheceu a perda do objeto do presente recurso – Id. 26729568. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora